Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717514-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALICE CAROLINE DOS SANTOS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0715049-52.2020.8.07.0007 - id 123874763) que, quando do requerimento do cumprimento de sentença, decretou a nulidade da citação da ré Universidade Estadual de Alagoas, por afronta ao CPC 247, III, tornou sem efeito todos os atos subsequentes dele dependentes, especialmente a certidão id 95066458 que certificou a revelia, decisão id 98577487 de conclusão para sentença, sentença id 112778791 e trânsito em julgado id. 115586752, bem como deu continuidade à fase de conhecimento, determinando a expedição de carta precatória para citação do aludido réu. Alega, em suma, a impossibilidade de, em sede de cumprimento de sentença, ser anulada, ex officio, sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa ao CPC 494 e 966 a 975, mormente porque afirma não se tratar de ocorrência de erro material, além de defender a citação regular ocorrida por meio de AR. Aponta perigo de dano na instabilidade/insegurança jurídica, sobretudo por flexibilizar o trânsito em julgado da sentença desconstituída pela decisão recorrida. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Defiro a liminar para suspender a decisão a quo e o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo, haja vista a relevância da fundamentação, aliada ao intuitivo perigo da demora, como meio de garantir a efetividade do provimento. Às agravadas para contrarrazões. Em sendo o caso, intimemse pelo correio Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator